Tribunal: TJPA
Processo: 0001524-24.2019.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001524-24.2019.8.14.0059

RECORRENTE: CLAUDIO PAULA PALHETA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RSE Nº 0001524-24.2019.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: CLÁUDIO PAULA PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO RSE Nº 0001524-24.2019.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: CLÁUDIO PAULA PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLÁUDIO PAULA PALHETA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime constante do artigo 121,
caput
e art. 129,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em suas razões pugnou pela impronúncia em razão da adoção do princípio
in dubio pro reo
e ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

O recorrente pugna pela sua impronúncia, em razão da adoção do princípio
in dubio pro reo
e ausência de
animus necandi
.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o Magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero Juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o Magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À SÚMULA 83/STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. (...)

2. A decisão do Tribunal de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, e não de mérito.

3. Tendo o Tribunal entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento dependeria de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1896464 SC 2021/0163812-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero Juízo de admissibilidade da acusação e embora o Magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um Juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo de Perícia de Lesão Corporal da vítima Cleber Miranda Ribeiro, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos da vítima, pela confissão do Agravante e das testemunhas arroladas pela acusação, carecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do Recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou ceifar a vida do ofendido, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente em tese, é o autor do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a tentativa de homicídio em desfavor do ofendido
,
permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, há entendimento firmado de que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o
“animus necandi”
, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai das decisões abaixo:

E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o Órgão Competente para decidir qual foi a real intenção dos agentes.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples Juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação da decisão combatida e a consequente submissão do recorrente ao julgamento perante o Júri Popular, Juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024